Tribunal: TJMT
Processo: 1007603-86.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007603-86.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HELENA LIVON DO LOGO - CPF: 536.024.631-68 (APELANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (APELANTE), HELENA LIVON DO LOGO - CPF: 536.024.631-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS — POSSIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EQUIDADE QUANDO O VALOR SE MOSTRAR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE —

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A majoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente desproporcional, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luis Carlos Conejo
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1007603-86.2018.8.11.0037, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a qual condenou o requerido a fornecer, pelo tempo que perdurar o tratamento e de acordo com a prescrição médica, o medicamento “LINPARZA 50 MG 448 CP” a paciente HELENA LIVON DO LAGO e fixou os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Nas razões recursais, a parte autora afirma que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais não atende aos preceitos do Art. 85, §3o, I, do CPC, tampouco remunera devidamente o causídico, razão pela qual merece ser majorado.

Devidamente intimado, o Requerido não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça manifestando ausência de interesse no feito (ID 34055465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021